Tribunal: TJBA
Processo: 8035282-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035282-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI registrado(a) civilmente como FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: R. D. S. J. F. e outros (2)

Advogado(s)
:
PRISCILA SOARES RABELO DE MOURA, REIEDILEY SOARES RABELO DE MOURA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PLANO. DEPENDENTE EM TRATAMENTO MÉDICO ESSENCIAL. CDC APLICÁVEL. TEMA 1082/STJ. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda. contra decisão do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Barreiras/BA, que deferiu tutela de urgência determinando a manutenção/restabelecimento do plano de saúde da parte autora.

Pretensão recursal limitada à análise da legalidade da decisão que concedeu a medida liminar.

Decisão mantida, reconhecendo a probabilidade do direito da agravada em face de situação envolvendo dependente menor em tratamento essencial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ.

A obrigatoriedade de manutenção do plano de saúde em casos de tratamento médico essencial, nos termos do Tema 1082/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre consumidor e operadora de plano de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ).

Comprovada a existência de dependente menor em tratamento de autismo, justifica-se a manutenção da decisão que determinou a continuidade da assistência médica contratada.

O Tema 1082/STJ estabelece que a operadora de plano de saúde, mesmo após a rescisão unilateral do contrato coletivo, deve garantir a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida, até a efetiva alta médica.

Precedente jurisprudencial e relatórios médicos nos autos corroboram o entendimento de manutenção do equilíbrio e proteção à saúde do dependente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A manutenção de plano de saúde coletivo é obrigatória para garantir a continuidade de tratamento médico essencial, com base na Súmula 608 do STJ e no Tema 1082/STJ, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor.

Súmula nº 608/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

Tema 1082/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8035282-11.2024.8.05.0000, da Comarca de
Barreiras
(BA), agravante
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA
e agravad
os
REINILTON DA SILVA JUVENAL
e outros
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .